Tribunal: CARF
Processo: 10880.680252/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680252/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.851 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/04/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA/LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS. APRESENTAÇÃO. ÔNUS.
CONTRIBUINTE.
Instaurado o litígio, quanto à restituição/compensação de saldo credor
trimestral de tributo declarado/compensado, mediante transmissão de
PER/Dcomp, cabe ao contribuinte comprovar a certeza e a liquidez do valor
pleiteado, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Restituição (PER) às fls. 02/04.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
(Derat) em São Paulo indeferiu o PER sob o fundamento de que “A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição”, conforme Despacho Decisório às fls. 05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680252/2011-65
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680252/2011-65

Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo seu deferimento, alegando, em síntese, erro na
apuração da contribuição e, consequentemente, no preenchimento da DCTF, bem como no valor
recolhido; para a competência de 31/03/2005, informou inicialmente débito do PIS, no valor de
R$99.839,63 e pagamentos vinculados nos valores de R$99.839,63 e R$1.472,52, totalizando
R$101.312,26; posteriormente, em 13/04/2006, retificou a DCTF alterando o valor do débito
para R$99.006,44; novamente em 29/06/2006, retificou a DCTF, alterando o valor do débito para
R$101.312,16; contudo, ao analisar o Dacon do 1o trimestre/2005, verificou que o débito correto
era de R$99.006,43, o que implicou num indébito tributário de R$2.302,72; assim, faz jus à
repetição desse valor.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a
improcedente, conforme Acórdão no 07-35.691, às fls. 66/69, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006 (sic 2005)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR
DECLARADO EM DCTF. REQUISITO PARA RESTITUIÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em pedido de restituição está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode deferir a restituição, independentemente de eventuais outras verificações, nos
casos em que o contribuinte, previamente à apresentação do Pedido de Restituição,
retifica regularmente a DCTF.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
restituição do pleiteado, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de
inconformidade e, ainda, que eventual inobservância das formalidades, de sua parte, ao lançar o
valor correto do débito do PIS na DCTF, não pode ilidir seu direito creditório e que, no presente
caso, deve-se levar em conta o princípio da verdade material.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
A Derat em São Paulo indeferiu o PER sob o fundamento de que o crédito
financeiro reclamado, recolhido em 15/04/2005, foi integralmente utilizado para a quitação do
PIS referente à competência de 31/03/2005, informado na respectiva DCTF. A DRJ em
Florianópolis, manteve o indeferimento sob o mesmo fundamento, ressaltando que
“...pagamentos efetuados mediante DARF (vinculados a débitos declarados em DCTF) somente
se caracterizam como indevidos ou a maior, quando o contribuinte retifica a DCTF, informando
corretamente o débito (a menor)”.
No presente caso, conforme já destacado, o indeferimento do pedido de
restituição teve como fundamento a falta da comprovação da certeza e liquidez do valor
pretendido, tendo em vista que os valores do débito e do pagamento informados na DCTF
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680252/2011-65

transmitida à Secretaria da Receita Federal não comprovam que houve pagamento indevido e/ ou
a maior da contribuição.
A recorrente alegou que, na DCTF original, informou débito de PIS, para a
competência de 31/03/2005, no valor de R$99.839,63; posteriormente, em 13/04/2006, retificou
aquela DCTF alterando o valor do débito para R$99.006,44; em 29/06/2006, fez uma nova
retificou, alterando o valor do débito para R$ R$101.312,16, o que implicou num indébito
tributário de R$2.302,72.
Inexiste impedimento à retificação da DCTF, ainda que efetuada e transmitida
depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório que não reconheceu a certeza e
liquidez do crédito financeiro reclamado.
No presente caso, em momento algum, a recorrente apresentou documentos
fiscais (notas fiscais de insumos/livros fiscais) e contábeis (Razão/Diário), acompanhados de
demonstrativo e respectivas memórias de cálculo, demonstrando e comprovando o valor da
contribuição efetivamente devida para a competência de 31/03/2005 e, consequentemente o valor
do indébito tributário reclamado.
A recorrente sequer se deu ao trabalho de apresentar as DCTF, original e
retificadoras, comprovando que, de fato, efetuou as alegadas retificações e transmitiu as
declarações para Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Ressaltamos que a apresentação da cópia do Dacon retificador,
desacompanhada das cópias das DCTF, original e retificadora, bem como dos documentos
fiscais e contábeis não constituiu instrumento hábil para se apurar e provar a certeza e liquidez
do crédito financeiro pretendido.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação
(manifestação de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de
Processo Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.851 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680252/2011-65

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do
crédito financeiro pleiteado, não há como reconhecer seu direito a sua repetição.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital